Tribunal: STF
Processo: Rcl 59514
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-08
Data de publicação: 2023-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. ORGANIZAÇÃO SINDICAL. MANDATO CLASSISTA. ADIs Nº 6.051/MA E Nº 990/MG. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA DA DECISÃO RECLAMADA, PROFERIDA EM SEDE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.
1. Não se afigura na decisão impugnada, na sede de cognição sumária em que proferida, situação de teratologia a justificar o cabimento da presente Reclamação, diante do teor dos julgamentos realizados nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 6.051/MA e nº 990/MG.
2. Esta decisão não configura expressão de acerto ou desacerto da decisão liminar proferida na origem, de mesmo modo, não configura qualquer balizamento de obrigatoriedade em relação à livre apreciação de mérito a ser exercida pelo Juízo na origem, diante dos elementos de fato e de direito próprios do caso concreto, os quais não são aqui aquilatados.
3. Revela-se, no presente caso, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte.
4. Reclamação à qual se nega seguimento, com pedido liminar prejudicado.

Relatório
  
 1.	Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Município de Nova Russas/CE, em face de decisão proferida pela 2ª Vara da Comarca de Nova Russas/CE, no processo nº 0200435-34.2023.8.06.0133, pelo qual teria sido inobservado o que decidido nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 6.051/MA e nº 990/MG.
 
 2.	O reclamante narra que, na origem, é réu em ação proposta pelo beneficiário, Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, com pedido de antecipação de tutela, pleiteando declaração de inconstitucionalidade do art. 89 da Lei municipal nº 527, de 2001, com redação dada pela Lei municipal nº 1.461, de 2023.
 
 3.	Noticia que o ente sindical alega na inicial que a nova redação do referido art. 89 enfraquece o direito sindical e extingue suas atividades, porquanto acaba com a remuneração de seus membros, além de violar inúmeros dispositivos constitucionais.
 
 4.	Informa acerca do deferimento da tutela de urgência, determinando-se que a municipalidade “conceda, no prazo de 48 horas, o afastamento dos servidores públicos descritos na inicial, membros da diretoria do Sindicato, de suas funções e sem prejuízo de suas remunerações, para fins de exercício de mandato classista junto ao Sindicato Requerente até ulterior deliberação deste juízo”.
 
 5.	Sustenta que o Juízo reclamado não observou o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 6.051/MA e nº 990/MG. Assevera que a norma municipal que estabelece condições para a concessão de licença a servidor público para exercício de mandato de representação classista não contraria a autonomia sindical.
 
 6.	Requer a concessão de liminar, para suspender os efeitos da decisão reclamada. Pleiteia, no mérito, a procedência do pedido, para cassar o ato impugnado.
 
É o relatório.
 

Análise
 
 7.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
 8.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
   
 9.	No caso em tela, o reclamante alega inobservância, pela autoridade reclamada, da decisão proferida na ADI nº 6.051/MA. Transcrevo o teor da ementa do referido julgamento:
 
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUCIONAL. § 11 DO ART. 81 DA LEI COMPLEMENTAR N. 14, DE 17.12.1991, DO MARANHÃO (CÓDIGO DE DIVISÃO E ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIAS DO MARANHÃO) ALTERADA PELO ART. 1º DA LEI COMPLEMENTAR DO MARANHÃO, DE 10.11.2017. ALEGADA OFENSA AO § 8º DO ART. 19 DA CONSTITUIÇÃO DO MARANHÃO E AO INC. I DO ART. 8º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL IRREGULAR. VÍCIO SANÁVEL. LEGITIMIDADE ATIVA CONFIGURADA. OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONDIÇÃO PARA CONCESSÃO DE LICENÇA REMUNERADA A SERVIDOR PÚBLICO DIRIGENTE DE CONFEDERAÇÃO, FEDERAÇÃO OU ASSOCIAÇÃO DE CLASSE À INEXISTÊNCIA DE SINDICATO REPRESENTATIVO DA CATEGORIA. AUSÊNCIA DE AFRONTA À AUTONOMIA SINDICAL. PRECEDENTES. AÇÃO DIRETA CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.
1. É sanável o vício na representação processual consistente na ausência de procuração com poderes específicos com expressa referência ao ato normativo questionado. Precedentes.
2. A Confederação dos Servidores Públicos do Brasil – CSPB é parte legítima para a propositura da ação direta, considerada a natureza jurídica de confederação sindical, registrada e composta por entidades sindicais e presente o requisito da pertinência temática consistente nas atribuições estatutárias e o objeto desta ação. Precedentes.
3. Não contraria a autonomia sindical norma que trata de organização administrativa do Poder Judiciário do Maranhão estabelecendo as condições para a concessão de licença a servidor público para exercício de mandato de representação classista. Precedentes.
4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente.”
(ADI nº 6.051/MA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 27/03/2020, p. 06/05/2020; grifos acrescidos).
 
 10.	Destarte, no julgamento do referido paradigma, esta Suprema Corte assentou que norma estadual que estabelece condições para licença remunerada a servidor público dirigente de confederação, federação ou associação de classe é incapaz de contrariar a autonomia sindical (art. 8º, inc. I, da CRFB).
 
 11.	Já no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 990/MG, assentou-se como constitucional a possibilidade de limitação, por norma infraconstitucional, da quantidade de servidores públicos aos quais se concede afastamento do serviço para exercício de mandato eletivo em diretoria de entidade sindical. Eis sua ementa:
 
“DIREITO CONSTITUCIONAL. ORGANIZAÇÃO SINDICAL: INTERFERÊNCIA NA ATIVIDADE. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 34 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, INTRODUZIDO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 8, DE 13 DE JULHO DE 1993, QUE LIMITA O NÚMERO DE SERVIDORES PÚBLICOS, AFASTÁVEIS DO SERVIÇO, PARA EXERCÍCIO DE MANDATO ELETIVO EM DIRETORIA DE ENTIDADE SINDICAL, PROPORCIONALMENTE AO NÚMERO DE FILIADOS A ELA, NESTES TERMOS: “Artigo 34 - É garantida a liberação do servidor de entidade sindical de mandato eletivo em diretoria de entidade sindical representativa de servidores públicos, de âmbito estadual, sem prejuízo da remuneração e dos demais direitos e vantagens do seu cargo. Parágrafo Único – Os servidores eleitos para cargos de direção ou de representação serão liberados, na seguinte proporção, para cada sindicato: I - de 1.000 (mil) a 3.000 (três mil) filiados, 1 (um) representante; II - de 3.001 (três mil e um) a 6.000 (seis mil) filiados, 2 (dois) representantes; III - de 6.001 (seis mil e um) a 10.000 (dez mil) filiados, 3 (três) representantes; IV - acima de 10.000 (dez mil) filiados, 4 (quatro) representantes”. 
1. CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TRABALHADORES POLICIAIS CIVIS - COBRAPOL. REGISTRO. LEGITIMIDADE ATIVA: 
2. Mérito: alegação de ofensa ao inciso I do art. 8°, ao VI do art. 37, ao inciso XXXVI do art. 5°, ao inciso XIX do art. 5°, todos da Constituição Federal, por interferência em entidade sindical.
3. Inocorrência dos vícios apontados.
4. Improcedência da A.D.I. 
5. Plenário: decisão unânime.”
(ADI nº 990/MG, Rel. Min. Sidney Sanches, Tribunal Pleno, j. 06/02/2003, p. 11/04/2003).
 
 12.	Com efeito, os referidos paradigmas tangenciam o tema constitucional da autonomia de auto-organização do ente sindical e a escolha dos servidores públicos dirigentes submetidos aos princípios que regem a Administração Pública, previstos no caput do art. 37 da CRFB.
 
 13.	In casu, a decisão apontada como reclamada foi exarada pela 2ª Vara da Comarca de Nova Russas/CE, no processo nº 0200435-34.2023.8.06.0133, em apreciação do pedido de tutela antecipada. Transcrevo os seguintes trechos (e-doc. 3, p. 77-82; grifos acrescidos):
 
“(...). É o relatório. Decido.
De início, recebo a inicial, eis que em termos. 
Defiro os benefícios da justiça gratuita, eis que preenchidos os pressupostos necessários à concessão da benesse legal. 
O argumento preliminar relacionado à extinção do processo não comporta acolhimento, já que deve ser ponderada a efetividade da prestação jurisdicional, pois a extinção do feito representaria óbice à análise tempestiva do pedido de tutela de urgência.
Ademais, revela-se plenamente possível a migração do feito ao sistema PJE após a presente decisão.
Em relação ao pedido de tutela de urgência, tenho que foram atendidos os pressupostos bastantes e necessários à concessão da medida pleiteada. 
Os requisitos para o deferimento da tutela em questão encontram-se no art. 300 do Código de Processo Civil, resumindo-se na probabilidade do direito vindicado pela parte interessada e pelo perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Veja-se:
(...).
Somente com o preenchimento de tais requisitos é que se admite excepcionar a regra do contraditório prévio para dar lugar ao contraditório diferido, e o regramento processual autoriza a concessão da tutela sem a oitiva da parte adversa.
No caso dos autos, a parte autora questiona a constitucionalidade de alteração legislativa específica relacionada à licença para o exercício de mandato classista, defendendo que tal exercício sem a garantia da remuneração inviabiliza o afastamento do servidor para o livre exercício do mandato sindical e enfraquece o direito sindical, em razão de “praticamente extinguir suas atividades”. 
Em relação à probabilidade do direito, entendo que o pressuposto se faz por preenchido, já que a análise da questão deve ser realizada sob o viés constitucional e jurisprudencial, prevalecendo o entendimento de que deve ser garantida a livre associação sindical ao servidor público, o que implica na garantia de ser afastado de suas atividades, guardando a respectiva remuneração, o que aponta, em sede de cognição sumária, para o desacerto da norma municipal, que deixou de guardar simetria com os dispositivos da Constituição Federal e da Constituição Estadual. 
Nesse sentido, veja-se o que disciplinam os arts. 8º e 37, VI, da Constituição Federal:
(...).
Assim, no grau de profundidade que se exige no presente momento, tem-se que o teor da nova legislação vai de encontro tanto ao Constituição Federal quanto à Constituição Estadual, por representar óbice à livre associação sindical, na medida em que suprime o direito à percepção de remuneração daqueles servidores que se afastarem para o exercício de mandato classista.
Quanto perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, percebe-se que o requisito se faz igualmente existente, já que, em análise perfunctória, a alteração legislativa praticamente impõe aos dirigentes sindicais o retorno a suas funções de origem, o que, além de gerar prejuízo a toda a entidade classista, que poderá ficar desprovida de pessoas que por ela sejam responsáveis associativamente, poderá ocasionar óbice ao próprio exercício do direito de liberdade sindical, gerando desvirtuamento de sua finalidade essencial. 
Nessa toada, a despeito dos argumentos tecidos pela parte promovida em sentido contrário, tenho que a matéria não está pacificada e que há entendimento em sentido diverso, na forma do que aqui está sendo decidido. 
À guisa de ilustrar o entendimento aqui adotado, trago à baila algumas ementas do E. Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, lançadas em julgados semelhantes ao dos autos. In verbis:
(...).
Por tais razões, entendo que as circunstâncias dos autos permitem o deferimento da tutela pleiteada, para que se preserve o direito à livre associação sindical, garantindo-se aos dirigentes sindicais elencados na inicial o direito de se afastarem de suas atividades junto ao órgão de origem, sem prejuízo da respectiva remuneração.
Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar para o fim específico de determinar que o Município de Nova Russas conceda, no prazo de 48 horas, o afastamento dos servidores públicos descritos na inicial, membros da diretoria do Sindicato, de suas funções e sem prejuízo de suas remunerações, para fins de exercício de mandato classista junto ao Sindicato Requerente até ulterior deliberação deste juízo. (...)”.
 
 14.	Com efeito, o ato reclamado, não obstante tratar de decisão efêmera e precária, fundou-se no entendimento, em sede de cognição sumária, de que deve ser garantida a livre associação sindical ao servidor público. Isso implica a garantia de ser afastado de suas atividades, assegurada a respectiva remuneração.
 
 15.	Nesses termos, não se afigura, na decisão impugnada, na sede de cognição sumária em que proferida, situação de teratologia a justificar o cabimento da presente Reclamação, diante do teor dos julgamentos realizados nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 6.051/MA e nº 990/MG.

 16.	Cumpre registrar que esta decisão não configura expressão de acerto ou desacerto da decisão liminar proferida na origem, de mesmo modo, não configura qualquer balizamento de obrigatoriedade em relação à livre apreciação de mérito a ser exercida pelo Juízo na origem, diante dos elementos de fato e de direito próprios do caso concreto, os quais não são aqui aquilatados.
 
 17.	Revela-se, no presente caso (ainda em cenário de decisão em cognição sumária na origem), a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. NÃO CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – É incabível buscar, em reclamação, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, com o fim de reverter a conclusão do Tribunal de origem sobre a tese relativa ao Tema 942 da Repercussão Geral.
II – O que pretende o agravante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional.
III - Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 54.684-AgR/SP, Rel. Min. Ricrado Lewandowski, Segunda Turma, j 14/09/2022, p. 16/09/2022; grifos acrescidos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE TEMPO DE ATIVIDADE ESPECIAL EM TEMPO COMUM. ALEGADA CONTRARIEDADE AO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.”
(Rcl nº 57.256-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 06/03/2023, p. 09/03/2023; grifos acrescidos).
 
Dispositivo

 18.	 Ante o exposto, nego seguimento à Reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido de liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Publique-se.

Brasília, 8 de julho de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator